Tribunal: TJBA
Processo: 0513064-80.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513064-80.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANGEDALVA SILVA DE SALES

Advogado(s)
:
DANIELE CAROLINA BERTOLI

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. SENTENÇA
CITRA PETITA
. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA.
APELO PROVIDO.

1.

O pleito contido da alínea “d” do rol de pedidos da petição inicial,
não foi apreciado pelo Magistrado de primeiro grau, mesmo após a interposição de embargos de declaração, impondo-se a desconstituição da sentença, por
citra petita
.

2.
É
oportuno destacar o
impedimento dessa instância recursal valer-se da teoria da causa madura, com arrimo no art. 1.013, § 3.º do CPC, passar ao conhecimento da pretensão autoral, diante das excepcionalidades ali dispostas, devendo os autos retornar ao juízo de origem para o seu regular processamento.

Sentença anulada. Apelo provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
0513064-80.2015.8.05.0001
,
sendo
Apelante
Angedalva Silva Sales
e
Apelado
Fundação Petrobrás de Seguridade Social – PETROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
dar
provimento ao
r
ecurso,
nos termos do voto da Relatora
.

Sala de Sessões, de de 202
3
.

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Presidente e Relatora

Procurador(a) de Justiça